Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC.

A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a demonstração inequívoca da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse, nos termos dos artigos 98, 99 e 100, do digesto processual em vigor.

Aferindo-se que o agravante descumpriu o acordo previamente celebrado com o credor visando o adimplemento do montante devido, afigura-se devidamente caracterizada a ausência do pagamento voluntário da obrigação, o que acarreta o acréscimo da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC ao valor particularizado nos autos, além de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte agravada.